Tribunal: TJBA
Processo: 8140270-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140270-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINOLIA DA SILVA MIRA e outros Advogado(s): FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, § 8.º, do CPC, apesar de reconhecida a procedência da ação em relação à obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) e à indenização por danos morais. Questão em discussão: 2. Verificação de contradição entre a existência de condenações economicamente mensuráveis e a aplicação do critério de apreciação equitativa para fixação dos honorários sucumbenciais. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos precedentes EAREsp 198.124/RS (Segunda Seção) e REsp 1.738.737/RS (Terceira Turma), reconhece que a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui valor econômico aferível. 4. Nesses casos, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, abrangendo a obrigação de pagar (danos morais) e a obrigação de fazer (valor do tratamento). 5. A aplicação do critério de equidade, quando presente conteúdo patrimonial mensurável, viola o sistema de precedentes vinculantes (arts. 926 e 927, CPC). Tese e Dispositivo: 6. É contraditória a fixação de honorários por equidade quando reconhecidas condenações de conteúdo econômico aferível. 7. Os honorários devem ser fixados sobre o valor total da condenação, inclusive obrigações de fazer, quando mensurável o proveito econômico da obrigação. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor total da condenação (indenização por danos morais e custeio do tratamento médico). Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8140270-17.2023.8.05.0001 em que figura como Embargante EDINOLIA DA SILVA MIRA e Embargado a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23